Tribunal: TJMT
Processo: 0019236-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019236-67.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASSIO RENATO DOS REIS - CPF: 453.260.611-04 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO —ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — PRECEDENTE DO STF — POSSIBILIDADE — INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA — ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

O Supremo Tribunal Federal possui precedente no qual assentou que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
(ADPF 418, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020)

Há independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que o embargante foi absolvido por falta de provas.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Cássio Renato dos Reis
em desfavor de Acórdão ID 52861969, proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n°

0019236-67.2016.8.11.0042, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões o embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não trouxe aos autos a matéria que trata dos seus proventos previdenciários, eis que trata de policial já aposentado por invalidez.

Afiança que a decisão foi contraditória quando em sua legitimação manifestou apenas sobre a independência das esferas, eis que o embargante fora absorvido na esfera criminal e pelo Conselho disciplinar, portanto o processo administrativo é eivado de ilegalidade, devendo ser revisto pelo judiciário.

Com essas considerações, requer o reconhecimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar as irregularidades, modificando a decisão julgando procedente com a reintegração do embargante nas fileiras da PMMT.

Pugna que caso entenda diferente, declare nula ato administrativo que cassou a cessão de proventos previdenciários, portaria no27/CD/CorrgPM/2011- 21.10.2011 e restabeleça os vencimentos do embargante o qual já estava na inatividade por ter sido declarado por junta medida inapto, para atividade militar, e por afronta ao preceitos constitucionais.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões alegando que resta nítida a intenção da parte embargante de “rejulgar” a causa, para ver acolhida a sua tese. Nesse sentido, requer a rejeição dos presentes embargos (ID 54623457).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não trouxe aos autos a matéria que trata se dos proventos previdenciários do embargante, quanto questionado sobre o cancelamento dos seus proventos, eis que trata de policial já aposentado por invalidez.

Entretanto, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, nos termos do segmento do acórdão do qual se destaca:

(...)

Ab initio
, esclareço que o controle judicial dos atos administrativos se restringe à apreciação da legalidade, sem análise do mérito administrativo, pois vigora neste Tribunal de Justiça o entendimento de que “
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), que se harmoniza com a linha de intelecção predominante nos Tribunais Superiores, como ilustra a transcrição de ementas de recentíssimos julgados, a saber:

(...)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RESTRIÇÃO DO CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO AO EXAME DO EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

(...)

VIII - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IX - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, cabe à parte dita prejudicada demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS no 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS no 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.

(...)

(AgInt no RMS 54.740/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).
(...). (ID 50233992).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui precedente no qual assentou que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Veja-se:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.

4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.

5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020).
Grifos nossos.

Com efeito, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Lado outro, o embargante alega que a decisão foi contraditória quando em sua legitimação manifestou apenas sobre a independência das esferas, eis que o embargante fora absolvido na esfera criminal e pelo Conselho disciplinar, portanto o processo administrativo é eivado de ilegalidade.

Entretanto, como bem lançado no acórdão vergastado, o Conselho de Disciplina, à unanimidade decidiu que:
“o disciplinado Sd PM Cássio Renato dos Reis (...)
não cometeu crime em face de insuficiência de provas,

porém, é culpado pelas infrações disciplinares de acordo com os itens 07, 18 e 20 do RDPMMT”
. Transcreve-se:

(...)

Feitas estas breves considerações, passo ao exame da tese de vinculação ao âmbito criminal, ilegalidade, desproporcionalidade e ausência de correta fundamentação da decisão que determinou a demissão do apelante, sob o sustentáculo de que o seu prolator, Comandante-Geral da PMMT deixou de considerar que “
os membros do Conselho de Disciplina em seu relatório manifestaram por unanimidade pela não culpabilidade do ex-militar
” (Id. 3144403, fls. 2 e 3).

Compulsando os autos, consta que foi instaurado, mediante a Portaria no 004/IPM/COrreg/PM/2011, Inquérito Policial Militar - IPM para apurar o fato de que o recorrente, quando da guarda externa do presídio pascoal ramos em Cuiabá/MT, na data de 24 de novembro de 2010, teria facilitado a entrada de substância entorpecente, conduzida pela Sra. Daiane Melo Borges, que pretendia visitar reeducando naquela penitenciária (Id. 3143189, fls. 1 e 2).

A solução dada ao IPM concluiu pela existência de indícios da prática de crime de natureza militar pelo indiciado, cujas provas denotavam a culpabilidade, como também vestígios de transgressão disciplinar, sobrevindo a decisão homologatória que determinou que fosse o recorrente, submetido ao Conselho de Disciplina (Id. 3143196, fls. 1 e 2).

Posteriormente a Portaria no 27/CD/CorregPM de 21/10/2011 instaurou o Conselho de Disciplina, cujo relatório final, à unanimidade decidiu que: “
o disciplinado Sd PM Cássio Renato dos Reis
(...)
não cometeu crime em face de insuficiência de provas, porém, é culpado pelas infrações disciplinares de acordo com os itens 07, 18 e 20 do RDPMMT
” (Id. 3143498, fl.04)
.

(...). (ID 50233992) Grifos acrescidos.

Nesse contexto, há independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que o embargante foi absolvido por falta de provas.

A propósito:

Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie.

2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos.

3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.

(RE 1272316 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025

DIVULG 09-02-2021

PUBLIC 10-02-2021).

Penal e Processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Habeas corpus. Estelionato, falsificação de papéis públicos e uso de documento falso. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução. Dosimetria da pena. Independência das instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes.

2. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

3. O STF tem entendimento de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.

4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

5. A orientação do STF é de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.

6. O STF tem orientação no sentido de que “[a]s instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (RMS 26.951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
7. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 194755 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021).

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021